Tribunal: STF
Processo: AI 462425
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TRASLADO DE PEÇAS - SUBSTABELECIMENTO. O agravante deve providenciar
 o traslado dos documentos que evidenciem regular a respectiva
representação processual. Isso não ocorre quando juntado
substabelecimento desacompanhado da procuração que lhe estaria a dar
 respaldo. O substabelecimento não tem vida própria, pressupondo a
prova do credenciamento do substabelecente.
        AGRAVO - ARTIGO 557,
 § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
o ônus decorrente da litigância de má-fé.